Tribunal: STF
Processo: RHC 208285
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Willams Quirino de Moura contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 682.844/PE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Décima Oitava Vara Criminal da Comarca de Recife/PE, em 29.10.2020, julgou procedente a denúncia para condenar “ANTÔNIO MARCOS DA SILVA, DAVID DOUGLAS LIMA DA SILVA E WILLAMS QUIRINO DE MOURA, devidamente qualificados nos autos, nas penas dispostas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I e 329 do Código Penal Brasileiro, todos c/c o artigo 69 do mesmo diploma legal”. O juízo de primeira instância fixou a pena privativa de liberdade do recorrente em seis anos e dez meses, “sendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP)”, e fixou o regime inicial de cumprimento de pena fechado, pelas circunstâncias do crime. Manteve a prisão preventiva (fls. 52-70, vol. 1).



    3. Em 14.7.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 0008803-55.2021.8.17.9000/PE, impetrado em favor do recorrente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus (fls. 32-35, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRETENSÃO NÃO PASSÍVEL DE CONHECIMENTO.



    - Em se tratando de Habeas Corpus substitutivo de Apelação Criminal, é pacífico o entendimento de seu não cabimento, havendo, contudo, a possibilidade de concessão da ordem ex officio, quando detectada flagrante ilegalidade.



    - Dos elementos trazidos aos autos, não é possível visualizar de plano o constrangimento ilegal ventilado. Para a imposição do regime inicial mais gravoso, a magistrada sentenciante apresentou fundamentação esteada em elementos concretos, destacando-se que, na oportunidade da fixação da pena-base, foram indicadas duas circunstâncias judiciais negativas. A deliberação sobre a idoneidade da fundamentação extrapola à seara desta ação constitucional, não sendo passível de conhecimento.



    - Habeas Corpus não conhecido, por unanimidade” (fl. 35, vol. 1).



    4. Em 25.7.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Pernambuco no julgamento do Habeas Corpus n. 0008803-55.2021.8.17.9000/PE, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 682.844/PE no Superior Tribunal de Justiça, tendo a defesa requerido medida liminar e pedido “PROVIMENTO do presente Habeas Corpus, para que seja reformada a r. sentença de origem, pois que o regime inicial de cumprimento da pena (fechado) adotada na sentença, consistiu em pena excessiva/desproporcional e, por conseguinte, injusta, ferindo os princípios da individualização da pena, razoabilidade, proporcionalidade dentre outros, solicitando desde já a aplicação do cumprimento da pena no regime semiaberto, por ser aplicável ao paciente, visto que a magistrada levou como base, a gravidade abstrata do delito” (fls. 3-25, vol. 1).



    Em 26.7.2021, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar (e-doc. 5).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do habeas corpus, ao fundamento de ter ocorrido “simultânea interposição de apelação e impetração de habeas corpus, motivo pelo qual inexiste ilegalidade em se reservar a decisão da questão para o recurso adequado” (e-doc. 15).



    Em 28.9.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NA ORIGEM. LEGALIDADE.



    1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. [...] Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral (AgRg no HC n. 654.429/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/6/2021).



    2. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar aqueles que alicerçaram a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Não apreciada a questão pelo Tribunal a quo, o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça implicaria inadmissível supressão de instância.



    4. Segundo entendimento desta Corte, tendo sido proposto simultaneamente habeas corpus e recurso de apelação em face da mesma sentença, não há falar em constrangimento ilegal praticado pelo Tribunal de origem que não conhece do writ (PET no HC n. 528.210/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019). 



    5. Não há possibilidade de sustentação oral em sede de julgamento de agravo regimental. Primeiro, porque inexiste previsão no Regimento Interno desta Corte apta a respaldar o pleito. Segundo, porque o dispositivo que previa a possibilidade de sustentação oral em agravo interno - art. 937, VII, do Código de Processo Civil - foi objeto de veto presidencial.



    6. Agravo regimental improvido” (e-doc. 24).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, para uma reprimenda de apenas 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no roubo e 02 (dois) meses de detenção no delito de resistência, é totalmente desproporcional e vai de encontro com a jurisprudência dos Tribunais Superiores” (fl. 2, e-doc. 27).



    Assevera ausente fundamentação específica “no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento da reprimenda ao ora paciente/recorrente” e que o juízo de primeira instância, “ao aplicar a reprimenda, não levou em consideração o grau de culpabilidade de cada acusado de forma individualizada” (fls. 2-3, e-doc. 27).



    Argumenta que “o regime inicial de cumprimento de pena ao recorrente, foi baseado na gravidade abstrato do delito” (fl. 3, e-doc. 27).



    Este os requerimentos e o pedido:



    “Assim, pelos fundamentos ora colacionados, pugna a Defesa pelo conhecimento e TOTAL PROVIMENTO do presente recurso interposto, para que seja reformada a r. sentença de origem, pois que o regime inicial de cumprimento da pena (fechado) adotada na sentença consistiu em pena excessiva/desproporcional e, por conseguinte, injusta, ferindo os princípios da individualização da pena, razoabilidade, proporcionalidade dentre outros, solicitando desde já a aplicação do cumprimento da pena no regime semiaberto, por ser aplicável ao recorrente;



    Requer também, após o provimento do recurso, a detração da pena e aplicação de regime prisional mais favorável ao sentenciado, caso já tenha direito de progredir ao regime ABERTO;



    Pede-se também, que seja aplicado o Distinguishing no caso concreto, conforme jurisprudência apresentada no MÉRITO propriamente dito, nos termos do art. 315, 2º, VI do CPP, sob pena de nulidade da decisão;



    Requer a intimação pessoal do Douto Advogado para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora” (fl. 25, e-doc. 27).



    O Ministério Público de Pernambuco apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 42).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “RHC. SUBMETER QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA CORTE DE ORIGEM À APRECIAÇÃO DA CORTE MAIOR CONFIGURA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFINIR REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA CONDICIONA-SE A FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, NÃO SE LIMITANDO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS POSTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. A OMISSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUANTO AOS CRITÉRIOS APONTADOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE, NÃO PODE SER SUPRIDA PELA ANÁLISE NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES STF. - Pelo desprovimento do recurso” (e-doc. 47).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, ao argumento de que não haveria fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 682.844/PE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “(...) quanto ao mérito, o agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar aqueles que alicerçaram a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais passo a transcrever (fl. 426): 



    O writ não comporta sequer ser conhecido.



    De um lado, porque, não apreciada a questão pelo Tribunal a quo, o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça implicaria inadmissível supressão de instância.



    De outro, conforme assevera o acordão vergastado, houve simultânea interposição de apelação e impetração de habeas corpus, motivo pelo qual inexiste ilegalidade em se reservar a decisão da questão para o recurso adequado.



    Segundo o entendimento desta Corte, tendo sido proposto simultaneamente habeas corpus e recurso de apelação em face da mesma sentença, não há falar em constrangimento ilegal praticado pelo Tribunal de origem que não conhece do writ (PET no HC n. 528.210/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019).



    Assim, não há ilegalidade a ser sanada por esta via. A matéria será objeto de discussão e análise pelo Tribunal a quo por ocasião do julgamento do apelo defensivo. 



    Quanto ao mérito, revisão do regime de cumprimento da pena, conforme já afirmado, não pode o Superior Tribunal de Justiça, subvertendo o sistema de organização judiciária, examinar diretamente a questão, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. (...)



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-4, e-doc. 25). 



    O Tribunal de Justiça de Pernambuco não conheceu do habeas corpus pela simultaneidade da interposição do recurso de apelação e da impetração do habeas corpus e assentou não ser caso de concessão da ordem de ofício, por não haver flagrante ilegalidade. Consta do voto do Relator:



    “De fato, resta evidente que o presente Habeas Corpus é substitutivo de recurso de apelação, o qual, já se encontra em tramitação. Nessas situações, os tribunais vêm afastando o conhecimento da pretensão, admitindo, contudo, a concessão da ordem ex officio, quando detectada flagrante ilegalidade. Entretanto, da análise da documentação que instrui os autos, não é possível visualizar de plano o constrangimento ilegal ventilado. Para a imposição do regime inicial mais gravoso, a magistrada sentenciante apresentou fundamentação esteada em elementos concretos, destacando-se que, na oportunidade da fixação da pena-base, foram indicadas duas circunstâncias judiciais negativas. A deliberação sobre a idoneidade da fundamentação extrapola à seara desta ação constitucional, não sendo passível de conhecimento” (fl. 33, vol. 1).



    9. O julgado do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de não caber, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões não decididas pelas instâncias anteriores:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido” (HC n. 182.580-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 176.629, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2021).



    10. Ademais, na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao assentar incabível a análise da suficiência das circunstâncias judiciais negativas para a fixação do regime inicial fechado na estreita via do habeas corpus, por necessitar do revolvimento do acervo fático-probatório. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL E 14 DA LEI 10.826/03. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal e 14 da Lei 10.826/03. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 176.492-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora